Tribunal: STF
Processo: HC 82695
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DELITO.
PRONÚNCIA. CPP, ART. 408, § 2º. LEI 8.072/90
I. - Writ não
conhecido quanto ao pedido de conversão da custódia em prisão
domiciliar, dado que tal questão não foi posta à apreciação do
Superior Tribunal de Justiça.
II. - Impossibilidade de concessão
de liberdade provisória a réu que, preso em flagrante delito e
denunciado por crime hediondo, permanece preso durante todo o curso
do processo.
III. - A circunstância de o réu ser primário e de bons
 antecedentes não é o bastante para impedir a manutenção da sua
prisão, quando da pronúncia.